Tribunal: TJES
Processo: 5000159-80.2019.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000159-80.2019.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON JOAO DE MOURA
RECORRIDO: EDITORA GOLDEN EIRELI - ME
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, isto porque
, ao arbitrar o
quantum
de indenização por dano moral em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

A propósito, o voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALOR ABUSIVO POR UM ATLAS GEOGRÁFICO (R$ 791,60). PESSOA IDOSA, PORTANTO, VULNERÁVEL. OFERTA REALIZADA POR TELEFONE. RECORRENTE ACREDITAVA SE TRATAR DE QUESTÕES ATINENTES À ASSINATURA DE REVISTAS QUE POSSUÍA. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRIDA A PAGAR A QUANTIA DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. 1 – Comprovada a abusividade na cobrança, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, resta caracterizada conduta de má-fé, que ultrapassa os meros dissabores. O
quantum
arbitrado a título de reparação por dano moral (R$ 1.500,00) se revela adequado e condizente com a extensão do dano. 2. Do exposto, nego provimento ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). 3.
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.